Tribunal: TJDFT
Processo: 0723108-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. DA REVELIA. REJEIÇÃO. BAGAGEM DANIFICADA. DANOS MATERIAIS. NOTAS FISCAIS. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em presunção absoluta de veracidade dos fatos em decorrência da decretação da revelia, pois, a toda evidência, os efeitos aplicados na sentença caracterizam-se como presunção relativa de veracidade da narrativa autoral, nos moldes do art. 344 do CPC.
2. Cumpre observar que a relação jurídica revela-se como relação de consumo e, por conseguinte, é disciplinada pelas normas consumeristas, em especial o art. 14 do CDC.
4. Para valoração do dano devem ser utilizados critérios e parâmetros visando a evitar o enriquecimento ilícito da vítima, levando-se em conta a extensão do dano causado, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, agindo com acerto o sentenciante ao fixar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. De acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o percentual de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.
6. Havendo condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem seguir a regra geral (art. 405, CC), tendo como termo inicial a data da citação e a correção monetária desde o arbitramento, consoante o Enunciado 362 da Súmula do STJ.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.